Tribunal: TJES
Processo: 5000009-50.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-50.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (HOTEIS.COM)
RECORRIDO: ARTHUR REIS RIANI BRITTO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Têm-se Embargos de Declaração contra Acórdão proferido no id 2152694. Os embargos de declaração devem ser julgados conforme previsão do Código de Processo Civil, a teor do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95.

Ocorre que o recurso de Embargos no id 2241225 foi oposto fora do prazo legal, conforme certidão no id 2286665. Portanto, não poderá ser conhecido.

Conforme art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias. O Acórdão atacado foi proferido na sessão de virtual de julgamento realizada entre os dias 9 a 16 de fevereiro de 2022. De acordo com o art. 37 do Resolução nº 23/2016 do TJES (Regimento Interno do Colegiado Recursal), o prazo para eventual interposição de recurso começa a correr no primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento.

Neste caso, o prazo para oposição de embargos iniciou-se em 17/02/2022 e, dessa forma, os embargos protocolados no dia 07/03/2022 mostram-se evidentemente extemporâneos.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
em face da intempestividade do recurso manejado.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.